Tribunal: TCU
Processo: 012.877/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9535/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento da determinação constante do item 9.4. do Acórdão 8011/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 012.877/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Prisco Ricardo Rocha (XXX.289.148-XX); Roberto Pena da Rocha (XXX.916.649-XX); Roberto Pena da Rocha (XXX.916.649-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.